Tribunal: CARF
Processo: 13971.722662/2016-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722662/2016-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.046 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
ROBERTO BUTSCH INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO
PECAS
LTDA. EPP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
mantida em instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Uma vez formalizada a omissão de receita com base na presunção legal, resta
ao
contribuinte,
na
pretensão
de
descaracterizá-la,
demonstrar
especificadamente que o valor depositado não se sujeita à tributação ou não
decorreu da empresa; ou, tendo dela decorrido, já passou pelo crivo da
tributação.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LUCRO
ARBITRADO.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS.
Uma vez excluído do Simples Nacional, a pessoa jurídica sujeitar-se-á, a partir
do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
A falta de apresentação dos livros e documentos da escrituração contábil e
fiscal enseja o arbitramento do lucro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negarprovimen
.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722662/2016-74
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722662/2016-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), a qual farei as complementações necessárias
ao final:

Trata-se de impugnação a lançamentos tributários do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica-IRPJ (fls 2/23), da Contribuição para o PIS/Pasep (fls 46/56), da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social-Cofins (fls 58/66) e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido-CSLL (fls 25/44), com fatos geradores ocorridos nos anos de
2011 e 2012, perfazendo o crédito tributário no montante de R$ 643.972,03, já
computados os juros moratórios e a multa de ofício.
De acordo com a descrição dos fatos contida nos Autos de Infração e no Relatório
Fiscal (fls 69/79), o contribuinte foi excluído da sistemática do Simples Nacional, por
meio do Ato Declaratório Executivo no DRF/BLU no 24, de 16 de junho de 2014, que
tramita no processo administrativo no 13971.721486/2014-91 e cujos efeitos alcançam o
período de janeiro de 2009 a dezembro de 2019. No que concerne aos anos-calendário
2011 e 2012, a autoridade fiscal constatou que o contribuinte incorrera nas seguintes
infrações fiscais:
(i) Omissão de receita nas vendas de produtos de fabricação própria (Infração 1),
acobertadas por emissão de notas fiscais, porém parcialmente declaradas na DASN
(ano-calendário 2011) e no PGDAS (ano-calendário 2012), e não declaradas em DCTF,
conforme demonstrativo abaixo:
(...)

(ii) Omissão de receita presumida a partir da existência de depósitos bancários de
origem não comprovada (art. 42 da Lei no 9.430, de 1996) (Infração 2), mantidos na
instituição financeira Santander e apurados a partir dos extratos bancários obtidos
mediante Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (fls 96/102),
conforme valores consolidados mensalmente:
(...)
O contribuinte teve seu lucro tributável arbitrado, porque deixara de apresentar à
fiscalização a escrituração contábil e, substitutivamente, o livro caixa (art. 530, III, do
RIR/99).
A penalidade decorrente da Infração 2 foi qualificada, tendo em vista a caracterização
do dolo de sonegação e fraude, evidenciado pela prática reiterada da mesma infração
(art. 44, §1o, da Lei n° 9.430, de 1996, c/c arts. 71 e 72 da Lei n° 4.502, de 1964).
Os fatos narrados demonstrariam, em tese, a ocorrência de Crime Contra a Ordem
Tributária, previsto no art. 1o da Lei 8.137, de 1990, de modo que a autoridade fiscal
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722662/2016-74

também elaborou Representação Fiscal para Fins Penais, que está encartada em
processo apenso.
Cientificado pessoalmente da pretensão fiscal em 21.09.2016 (fls 299/300), o sujeito
passivo apresentou impugnatória em 18.10.2016 (fls 306/336), instruída com os
documentos de fls 352/617, com ela pedindo a nulidade ou improcedência dos autos de
infração, com base nas razões abaixo sintetizadas:
i) Considerando-se que o Termo de Distribuição e Procedimento Fiscal (TDPF) é
ato administrativo vinculado, que tem a função de dar partida ao
procedimento fiscal, atribuindo condições de procedibilidade ao agente do
Fisco, sua execução não pode ultrapassar o exame dos tributos e períodos
nele especificados, assim como o escopo nele definido; no presente caso,
extrai-se que o TDPF, emitido em 14.12.2015, discrimina como seu “objeto
de procedimento” especificamente o IRPJ; porém, compulsando-se os
autos, verifica-se que a autoridade fiscal também procedeu ao lançamento
tributário das Contribuições Sociais (CSLL, PIS/Pasep e Cofins); assim,
extrapolou-se a determinação contida no TDPF, eivando os lançamentos de
vício de forma (art. 5o, §§1o e 2o, da Portaria RFB no 1.687, de 17.09.2014);
ii) Quando estamos diante de um tributo sujeito a lançamento por homologação, a
norma regente para aplicação da contagem do lapso temporal, que conduz a
perda do direito de a Fazenda efetuar o lançamento, deverá ser a norma
contida no art. 150, §4° do CTN; como o impugnante foi intimado do
lançamento tributário em 21.09.2016, todos os débitos lançados decorrentes
de fatos geradores anteriores a 21.09.2011 encontram-se eivados de
decadência; no presente caso, como o impugnante encontrava-se submetido
à sistemática do Simples Nacional, não há como se negar a incidência ao
caso do disposto no dispositivo supramencionado; além do mais, a parte
final do §4° do art. 150 do CTN traz a ressalva da não extinção do crédito
quando da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, fatos que não podem
ser identificados no presente caso, visto que totalmente inexistentes, já que
a empresa sempre levou ao conhecimento do fisco suas práticas, tampouco
se furtou a prestar qualquer esclarecimento (cf. Recurso Especial no
973.733/SC);
iii) Antes de se adentrar o mérito, propriamente dito desta autuação, cumpre ao
impugnante insurgir-se quanto à afirmação da autoridade fiscal acerca da
existência de anterior reconhecimento de grupo econômico entre o
impugnante e as empresas BZM e Kreizen; tal matéria já foi anteriormente
reproduzida nos autos do PAF n° 13971.721486/2014-91, tendo
fundamentado a emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/BLU n° 24, o
qual já foi devidamente impugnado (cópia da impugnação anexa), sendo
que até o momento inexiste decisão administrativa sobre o tema; desta
forma, a fim de evitar redundâncias inúteis, e tendo em vista que o destino
do presente lançamento se alinha diretamente ao resultado daquele
julgamento, remete-se aos argumentos de defesa já apresentados na
oportunidade anterior; porém, em
homenagem ao princípio da
eventualidade, cumpre aqui proceder a uma breve síntese dos elementos
fáticos/jurídicos que impedem a prevalência do entendimento fiscal; as
empresas são independentes e autônomas; sua localização, atividade e
quadro societário decorrem de algumas particularidades envolvidas, tais
como: (i) fracionamento das atividades na produção de impulsores de
partida; (ii) melhor coordenação dos trabalhos pela proximidade entre as
unidades produtivas; (iii) tradição familiar na atividade metal mecânica;
obviamente que em face desta interdependência produtiva, e até mesmo por
alguns laços de afinidade que existem entre os sócios das empresas, em
algumas oportunidades há um socorro mútuo (o que foi constatado no
relatório de auditoria em anexo), mas que em nada evidencia um grupo
econômico, tal como definido em lei (arts. 1.098 a 1.101 do Código Civil);
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722662/2016-74

iv) Conforme se extrai do lançamento fiscal que se combate, a par da movimentação
financeira do impugnante, a autoridade fiscal identificou diversos depósitos
realizados em sua conta corrente, notadamente os efetuados pelas empresas
FIDC Multisetorial Empresarial LP, Mega Securitizadora de Ativos S/A,
Global Securitizadora, Porto Seguro Securitizadora S/A, Capital
Securitizadora S/A, Taipa Securitizadora S/A, Pro Vale Securitizadora S/A,
FIDC Lego II, dentre outros; referidos depósitos foram considerados pela
autoridade fiscal como “não identificados”, tendo sido tomados como
“omissão de receita” e, por consequência, foram acrescidos à base de
cálculo arbitrada pela fiscalização; porém, tal procedimento encontra-se
equivocado, visto que tais valores não constituem receita, para fins de
apuração da base de cálculo presumida, nem tampouco pode ser
considerado como de origem não identificada; quando intimado, o
impugnante esclareceu à autoridade fiscal que referidos valores se referiam
verdadeiramente a títulos descontados junto a financeiras (notadamente
factorings), cuja operação não se materializou; na verdade, equívocos
foram cometidos por parte do departamento de faturamento da empresa;
grande parte destes títulos foi posteriormente cancelados/resgatados, mas
outra parte (também substancial), passou a ser exigida pelas mencionadas
empresas, via judicial (025.12.004037-3), sendo que, com grande esforço,
o impugnante vem tentando resgatá-los; laudo pericial da Audifactor
Auditores Independentes S/S, CNPJ n° 07.037.795/0001-51, atesta que
as operações de descontos de duplicatas não representam novos ingressos
de recursos e, portanto, não se configuram como fato gerador de tributo,
pois a receita de venda, que deu origem às duplicatas vendidas, já foram
tributadas normalmente na sua concepção de receita bruta da atividade de
venda de bens de fabricação própria; também devem ser excluídos os
ingressos por transferências entre empresas ligadas do mesmo grupo
econômico, por não configurarem receita, mas operação de mútuo, para
atender ao fluxo de caixa; em resumo, foi identificada a origem de títulos
no montante de R$ 1.180.996,28 (um milhão, cento e oitenta mil,
novecentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), referentes a
operações com fundos de investimentos, R$ 1.056.259,91 (um milhão,
cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e um
centavos), referente a operações com securitizadora, e R$ 150.220,00
(cento e cinquenta mil, duzentos e vinte reais) em operações com empresas
cujos sócios do impugnante detém algum laço familiar;
v) Conforme se extrai do relatório fiscal combatido, a fiscalização procedeu ao
arbitramento do lançamento fiscal em desfavor do contribuinte, tomando
em consideração, para tanto, duas grandezas: a) depósitos realizados na
conta corrente do contribuinte, com origem supostamente não identificada;
b) valores declarados em declaração do Simples Nacional, acrescidos de
algumas notas supostamente não declaradas à receita federal; quanto à
primeira, o impugnante demonstrou a origem dos recursos; quanto à
segunda, não pode ser levada em conta enquanto não se consolidar os
efeitos da exclusão do regime simplificado; ademais, o arbitramento, por
ser critério mais gravoso, somente deveria ser aplicado quando não
existirem informações suficientes para a apuração da base tributável; no
presente caso, todas as informações necessárias para o ato fiscal foram
fornecidas; nada obstante a importância da contabilização, a sua ausência
jamais poderia levar ao arbitramento (no máximo, à imposição de uma
penalidade acessória), pois a fiscalização identificou todas as receitas e
despesas;
vi) Devem ser excluídos do crédito tributário lançado os valores relativos aos
recolhimentos realizados no Simples Nacional, a fim de evitar dupla
incidência;
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722662/2016-74

vii) No entendimento do agente fiscal, no que se refere aos depósitos supostamente
não identificados, teria havido dolo do contribuinte, motivando a aplicação
da multa qualificada; a esse respeito, em primeiro lugar o impugnante já
esclareceu a origem dos depósitos como sendo o desconto de títulos em
empresas de factoring; em segundo, o contribuinte jamais se furtou em
colaborar com a fiscalização, franqueando-lhe todas as informações
disponíveis, mais uma vez em evidente demonstração de boa-fé, o que
descaracteriza a imputação de fraude ou sonegação; por fim, a penalidade
imputada reveste-se de ilegalidade por ultrapassar em muito os lindes do
próprio imposto, o que enseja o enriquecimento ilícito do Estado em
detrimento do contribuinte, ferindo-lhe o pleno direito de propriedade e a
sua capacidade econômica pela via do confisco.

Em 28 de junho de 2017, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza (CE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PROCESSO ESPECÍFICO.
No processo de exigência tributária, não se conhece da inconformidade manifestada
contra ato de exclusão do Simples Nacional que tramita em processo específico.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA.
Nas exações cujo lançamento se faz por homologação, havendo pagamento antecipado,
conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador (art. 150, §4o, do
CNT); todavia, quando não há pagamento antecipado, ou há prova de fraude, dolo ou
simulação, aplica-se o disposto no art. 173, I, do CTN.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
Ementa: OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito mantida
em instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Uma vez formalizada a omissão de receita com base na presunção legal, resta ao
contribuinte, na pretensão de descaracterizá-la, demonstrar especificadamente que o
valor depositado não se sujeita à tributação ou não decorreu da empresa; ou, tendo dela
decorrido, já passou pelo crivo da tributação.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE LIVROS E DOCUMENTOS.
Uma vez excluído do Simples Nacional, a pessoa jurídica sujeitar-se-á, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
A falta de apresentação dos livros e documentos da escrituração contábil e fiscal enseja
o arbitramento do lucro.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722662/2016-74

Ano-calendário: 2011, 2012
TDPF. EXCLUSÃO DO SIMPLES. FISCALIZAÇÃO.
O Termo de Distribuição e Procedimento Fiscal (TDPF) que autoriza a fiscalização de
contribuinte no Simples Nacional também legitima a ação fiscal que culmine nos
lançamentos de tributos específicos.
MULTA QUALIFICADA. DESCABIMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A presunção legal contida no artigo 42 da Lei 9.430/96 não autoriza por si só a
aplicação da multa qualificada, uma vez que essa última demanda a prova inequívoca do
dolo.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2011, 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS/PASEP.
Tratando-se da mesma matéria fática, e não havendo aspectos específicos a serem
apreciados, aos lançamentos decorrentes aplica-se a mesma decisão do principal.

Cientificada (AR fls. 727), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
730/758 no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINARES

1.1)
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO LANÇAMENTO FISCAL

Alega a recorrente nulidade da decisão recorrida, uma vez que identificada a
irregularidade no lançamento fiscal, através da identificação de “parcela” das operações
fiscalizadas há possibilidade de simples ‘correção’ do ato, através da exclusão dos lançamento
entendidos como indevidos” . Isso porque o ato do lançamento fiscal é ato administrativo
absolutamente vinculado e não passível de fracionamento.
Se adotada a premissa utilizada pela Recorrente, todas as decisões proferidas pelo
CARF deveriam ter como consequência a nulidade, uma vez que todos os lançamentos envolvem
discussões sobre a interpretação de dispositivos legais. De acordo com seu raciocínio, qualquer
alteração no cálculo do tributo decorrentes de provas ou alegações trazidas na impugnação implicaria
em nulidade do lançamento.
Tal raciocínio não se coaduna com as normas do Decreto no 70.235/72 que tratam
de nulidade (art. 59). Não foi demonstrada incompetência da autoridade ou preterição de direito
de defesa. A norma do artigo 18, §3 o do Decreto no 70.235/72 dispõe que somente as diligências
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722662/2016-74

que resultem agravamento da exigência inicial ou alteração da motivação legal, demandam a
realização de lançamento complementar. Vejamos:

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
(...)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal
da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (grifamos)

Faz todo sentido a exigência de novo lançamento nas hipóteses de agravamento
ou alteração da fundamentação legal. Isso porque, a atividade de lançamento, é privativa da
autoridade administrativa. Sendo assim, eventual aumento dos valores inicialmente exigidos ou
alteração da fundamentação legal não pode ser feita pela denominada "administração judicante".
Trata-se, nesse caso, de questão de competência.
No entanto, como visto, não foi o que ocorreu no caso dos autos. A DRJ
reconheceu a origem de parte dos depósitos bancários efetuados pela Recorrente e, por
consequência, deu parcial provimento a sua impugnação para reduzir o montante lançado.
Em face do exposto, rejeito a preliminar.

1.2)
DA EXTRAPOLAÇÃO DO ÂMBITO DO MPF.

Alega a Recorrente que o TDPF teria discriminado apenas o IRPJ como objeto do
procedimento fiscal, ao passo que a fiscalização acabou culminando também com os
lançamentos das contribuições, em desacordo com a regência do art. 5o, §§1o e 2o, da Portaria
RFB no 1.687, de 17.09.2014.1 Dessa forma, estes seriam inválidos sob o ponto de vista formal.
Improcedente a alegação da Recorrente. Isso porque o TDPF juntado às fls. 664
contempla, expressamente, a fiscalização do IRPJ e de todos os tributos abrangidos pelo Simples
Nacional. Confira-se:
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722662/2016-74

Como corretamente exposto na decisão recorrida, além do IRPJ, o recolhimento do
Simples Nacional abrange não só o imposto, mas também a CSLL, PIS/Pasep e a Cofins, por força
do art. 13 da Lei Complementar no 123/2006, que podem ser exigidos na forma simplificada, a partir
da aplicação de um percentual sobre a receita bruta, ou na forma de tributos específicos, com base no
lucro real, lucro presumido ou lucro arbitrado. Dessa forma, todos os tributos fiscalizados e
constituídos estão acobertados pelo TDPF.

2) MÉRITO
2.1) DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA

2.1.1) OPERAÇÕES RELATIVAS À DESCONTOS DE TÍTULOS

Em sua impugnação alegou a Recorrente que os depósitos bancários decorreram de
operações de desconto de duplicadas em empresas financeiras, notadamente factoring,
especificamente a FIDC Multisetorial Empresarial LP, Mega Securitizadora de Ativos S/A, Global
Securitizadora, Porto Seguro Securitizadora S/A, Capital Securitizadora S/A, Taipa Securitizadora
S/A, Pro Vale Securitizadora S/A, FIDC Lego II. Tais valores não constituiriam receita, para fins de
apuração da base de cálculo presumida, nem tampouco pode ser considerado como de origem não
identificada. Os depósitos não representariam novos ingressos de recursos, pois as receitas de venda,
que deram origem às duplicatas vendidas, já teriam sido tributadas normalmente, como receita bruta
da atividade de venda de bens de fabricação própria. Além disso, grande parte destes títulos teria sido
posteriormente cancelada ou resgatada; outra parte passou a ser exigida judicialmente pelas
mencionadas empresas.
Nesse ponto, a decisão recorrida deu parcial provimento à impugnação por entender
que parte dos recursos teve sua origem comprovada, nos seguintes termos:

Cumpre, portanto, examinar a correta aplicação da presunção, indagando se o
contribuinte efetivamente não teria comprovado a origem dos recursos em depósito,
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722662/2016-74

relacionados na TIF 3. Para isso, é preciso examinar a sua resposta à intimação fiscal
(fls 115/286). O interessado, ainda no curso da ação fiscal, deu a conhecer à fiscalização
a origem de determinados valores depositados, juntando contratos de cessão de créditos,
termo de cessão de crédito e duplicatas descontadas perante o FIDC Multisetorial
Empresarial LP (CNPJ 08.930.397/0001-22).
A autoridade refutou as explicações e a documentação prestadas naquela oportunidade,
porque o fiscalizado “se limitara a fazer alegações genéricas, querendo fazer crer que
alguns créditos bancários não se traduziram em operações de venda, o que não afasta a
aplicação da presunção de omissão de receita aqui delineada, pois o que efetivamente
conseguiu provar foi que alguns sacados não liquidaram os títulos emitidos e
descontados”.
Verifica-se, no entanto, que os documentos prestados comprovam a origem de alguns
depósitos relacionados no TIF 3, os quais estão em conformidade, em termos de data e
valor, com as operações de desconto consubstanciadas nos termos de cessão. Diante de
tal situação, cumpriria à autoridade fiscal o dever de investigar se as receitas que deram
origem às operações de descontos foram oferecidas oportunamente à tributação. Não
cabe, nesta oportunidade, o exame dessa hipótese. Uma vez identificada, no curso do
procedimento fiscal, a origem fático-jurídica do recurso, não há como deflagrar a
presunção de omissão de receita. Igualmente não seria possível utilizar-se dessa
informação como prova direta da infração, sem o exame mais aprofundado da
contabilização da operação que implicou o crédito bancário do recurso. Nesse
contexto, os lançamentos não atendem em parte ao disposto no art. 9o do Decreto no
70.235, de 1972,2 faltando-lhes os elementos de prova necessários à comprovação do
ilícito.

Em seu recurso a Recorrente insiste que os demais depósitos relativos às cessões de
crédito aos Fundos deveriam ser excluídos, nos termos do Parecer elaborado pela Audifactor Autores
Independentes, o qual não teria sido objeto de questionamento seja por parte da autoridade fiscal ou
da decisão recorrida.

Incorreta a alegação da Recorrente. Isso porque, além do mencionado parecer não
produzir qualquer efeito probatório ou mesmo vinculante, verifica-se que ele parte do pressuposto de
que as receitas relativas às duplicadas cedidas foram oferecidas à tributação, conforme se verifica
pelo trecho transcrito pela Recorrente em sua peça recursal:
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722662/2016-74

Ocorre, no entanto, que a Recorrente não logrou comprovar a tributação das
mencionadas receitas, como bem exposto pela decisão recorrida:

Acerca da objeção irrogada aos demais depósitos, cumpre inicialmente explicitar o ônus
probatório do impugnante voltado para a desconstituição da imputação de omissão de
receita fundada na presunção legal. Por certo, nesta fase podem-se revelar insuficientes
a mera identificação e comprovação da origem dos depósitos. É que, uma vez
formalizada a omissão de receita com base na presunção legal, resta ao contribuinte, na
pretensão de descaracterizá-la na fase impugnatória, demonstrar que o valor depositado
não se sujeita à tributação ou não decorreu da sua empresa (p. ex., empréstimo); ou,
tendo dela decorrido, já passou pelo crivo da tributação.
Na espécie, o contribuinte juntou vários demonstrativos das operações de desconto de
duplicatas realizadas também com a FIDC Multisetorial Empresarial LP (fls 336/492).
Eles sequer são aptos a comprovar a origem dos recursos, pois vieram sem a prova do
respaldo contratual e a chancela ou assinatura das partes.
Mesmo que se prestassem a tal comprovação, competiria ao impugnante demonstrar que
foram escrituradas e declaradas as operações de venda mercantil da qual decorreram as
duplicatas descontadas, de modo a certificar a tributação da receitas auferidas.
Às fls 493/602, foram igualmente juntados vários documentos, os quais poderiam
comprovar as operações de desconto perante a Mega Securitizadora de Ativos S/A,
Global Securitizadora, Capital Securitizadora S/A, Taipa Securitizadora S/A, a saber,
Ação de Execução de título extrajudicial ajuizada pela Global, Contrato de Retrocessão
e Declaração de Quitação celebrados com a Capital, Declaração de Recebimento
prestada pela Mega, Declaração de Recebimento prestada pela Taipa Securitizadora.
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722662/2016-74

Inicialmente, o fato de o contribuinte resgatar o título cedido à empresa de fomento não
desconstitui a presunção de omissão de receita. Igualmente se o cedente for acionado
pela factoring em ação de execução, para responder pelo pagamento dos títulos não
honrados. O não recebimento do preço, por ser superveniente à venda mercantil, não
constitui excludente da base de cálculo, estando a merecer tratamento contábil e fiscal
em consonância com a legislação vigente.
Entre os contratos e declarações juntados, apenas o último foi assinado pelas partes
intervenientes, padecendo os demais do mesmo vício já anotado acima. Quanto a isso,
aplicam-se-lhe as mesmas considerações acerca do ônus probatório desconstitutivo a
cargo do impugnante.

Essa turma possui o mesmo entendimento, conforme se verifica pela ementa do
Acórdão 1402.002.525, abaixo transcrita:
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
A Lei n° 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
contribuinte titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ALEGAÇÃO DE ATIVIDADES DE DESCONTO DE CHEQUES E DE
PAGAMENTOS
DE
VALORES
QUE
SERIAM
POSTERIORMENTE
REEMBOLSADOS POR OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS (SIDERÚRGICAS).
Tratando-se de prova documental, incumbe ao interessado demonstrar que os valores
depositados em suas contas bancárias decorrem de valores por ele já oferecidos à
tributação ou a valores não tributáveis. A alegação de realização de atividades próprias
de instituições financeiras, de maneira informal, sem remuneração específica, mas
apenas para ampliar atividade formal de venda de combustíveis, não exime o
contribuinte de demonstrar a origem de cada depósito questionado e dos recursos
utilizados nas operações alegadas de desconto de cheque e de pagamentos de valores
devidos por outras pessoas jurídicas e que lhe seriam posteriormente reembolsados,
sobretudo se movimentou valor bastante superior ao faturamento informado em sua
declaração prestada ao Fisco Federal. A presunção de omissão de receitas caracterizada
por depósitos de origem não comprovada não é afastada pela alegação de existência de
recursos do Caixa da própria Pessoa Jurídica se não ocorrer a demonstração da origem
destes recursos. Recursos creditados em períodos anteriores não se prestam a comprovar
origem de recursos de períodos subsequentes.

Improcedente, portanto, a alegação da Recorrente quanto a esse ponto.

2.1.2) DOS DEPÓSITO BANCÁRIOS ENTRE AS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO

Alega também a Recorrente que deveriam ser excluídos da base de cálculo os
depósitos bancários efetuados entre as empresas do mesmo grupo.
Improcedente a alegação da Recorrente. Isso porque, como bem exposto pela
decisão recorrida, a Recorrente não identifica a origem fático-jurídica do recurso transferido, ou
seja, a que título jurídico foram feitos os depósitos. Nessa circunstância, não é possível elidir a
presunção legal formalizada. Não se sabe se o recurso creditado adveio da atividade operacional do
contribuinte ou se ele decorreu de operação não submetida à tributação.
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722662/2016-74

A Recorrente não apontou, individualizadamente, na sua contabilidade os
lançamentos relativos às transferências, tampouco fez prova de que as receitas já teriam sido
tributadas por outras empresas do grupo, comprovação essa imprescindível para elidir a
presunção do lançamento. Cite-se, nesse sentido, a ementa do Acórdão 1301.002.267:
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. REMESSAS DE OUTRAS EMPRESAS DO GRUPO. NÃO
INDICAÇÃO DE REGISTRO CONTÁBIL INDIVIDUALIZADO. FALTA DE
PROVA
DA
TRIBUTAÇÃO
PELAS
REMETENTES.
A alegação de que os créditos em conta-corrente de titularidade da interessada teriam
origem na transferência de saldos bancários de outras empresas do grupo econômico
com a finalidade de proteção daquelas empresas contra penhoras judiciais necessita de
robusta comprovação que não se encontra nos autos. Em especial, a interessada não
apontou individualizadamente, em sua contabilidade, os lançamentos correspondentes
aos depósitos bancários, nem fez prova de que os valores seriam receitas contabilizadas
e já tributadas pelas outras empresas do grupo, supostamente a origem das remessas.
Em tal situação, mantém-se a presunção legal de omissão de receitas.

Improcedente, portanto, a referida alegação.

2.2) DA IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO

Alega a Recorrente a impossibilidade do arbitramento na hipótese dos autos, uma
vez que “o procedimento de arbitramento não se justifica quando o montante supostamente não
considerado pela contabilidade é perfeitamente identificável, ou seja, plenamente aferível, como
ocorre no presente caso.
Logo em seguida, a Recorrente cita as seguintes decisões deste conselho:

Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722662/2016-74

Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722662/2016-74

Conforme se verifica pela leitura das ementas acima reproduzidas, nenhuma das
situações fáticas nelas mencionadas se identifica com a hipótese dos autos. Isso porque, em todas
elas o contribuinte havia apresentado os livros fiscais, o que não ocorreu na situação analisada no
presente processo. Tal fato, inclusive, motivou, dentre outras situações, sua exclusão do regime
do Simples Nacional.

O contribuinte foi intimado e reintimado a apresentar livros e documentos de sua
escrituração, quais sejam, o livro diário e, alternativamente, o livro caixa, com toda a
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722662/2016-74

movimentação bancária. Em resposta, alegou sobre o livro diário que, “infelizmente, não obteve
êxito na procura dos seus arquivos; e, quanto aos extratos bancários, não mais os possui”.
Observa ainda a autoridade lançadora que o fiscalizado não apresentou a escrituração contábil e,
alternativamente, os livros caixas referentes aos anos 2011, 2012 e 2013.
Em vista do exposto, a autoridade fiscal arbitrou o lucro do contribuinte, com base
na previsão do art. 530, III, do RIR/99, aplicando-se um percentual sobre a receita bruta omitida,
provada direta (falta de escrituração de nota fiscal) e indiretamente (presunção de omissão de
receita):
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
III- o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
A autoridade fiscal tem o poder de exigir do contribuinte a apresentação de
documentos e esclarecimentos necessários às verificações incluídas no escopo do trabalho, no
prazo e na forma por ela estabelecida. O contribuinte, por sua vez, tem a obrigação de escriturar
e conservar os livros comerciais e fiscais até que ocorra a prescrição dos crédito tributário das
respectivas operações. É o que dispõe o artigo 195 do CTN:

Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.

Como bem observou a decisão recorrida, o arbitramento do lucro não constitui
medida punitiva, mas forma suplementar de apuração do lucro tributável. O aspecto excepcional
da medida decorre da sua subsidiariedade em relação às hipóteses do lucro real e lucro presumido,
quando não seja possível colher tais bases da escrituração contábil ou fiscal a que está obrigado o
contribuinte. Na espécie, não foi possível apurar o lucro real ou o lucro presumido, porque o
contribuinte deixou de apresentar tanto o livro diário quanto o livro caixa.

3) CONCLUSÃO

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722662/2016-74

Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital